Tribunal: TJBA
Processo: 8002325-42.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8002325-42.2023.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA (OAB:BA12407-A) APELADO: NORMANDO PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ALECIO PEREIRA DE MATOS (OAB:BA66826-A) ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇAS INDEVIDAS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso Em Exame 1. Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Anulatória, declarando a nulidade de compras realizadas com o cartão de crédito do autor, e condenando a ré à restituição em dobro dos valores indevidamente pagos e ao pagamento de indenização por danos morais. O autor, pessoa idosa, alegou ter sido surpreendido por cobranças em sua fatura de cartão de crédito, referentes a transações que não realizou, e que, apesar das tentativas de resolução administrativa, inclusive perante o PROCON, não obteve o cancelamento dos débitos. II. Questão Em Discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelas transações não reconhecidas pelo consumidor; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa ou contradição na instrução probatória; (iii) determinar se está configurado o dano moral indenizável; e (iv) verificar a adequação do valor da indenização e dos honorários advocatícios fixados. III. Razões De Decidir 3. A responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, configurando fortuito interno relacionado ao risco da atividade empresarial, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Não há contradição na condução da instrução processual pelo juízo de primeiro grau. A recusa de provas emprestadas genéricas e o indeferimento de um pedido de perícia formulado de maneira vaga pela parte autora não se confundem com o ônus probatório da instituição financeira (art. 373, II, do CPC) de demonstrar a regularidade das transações que alega serem legítimas. A ré, que em processo anterior no Juizado Especial argumentou a necessidade de perícia, optou por não requerê-la nesta demanda, demonstrando comportamento contraditório que viola a boa-fé processual. 5. O depoimento do consumidor, ao afirmar que detém o controle exclusivo de seu cartão e senha, reforça a sua diligência e a verossimilhança de suas alegações de fraude, não podendo ser interpretado como confissão de culpa. Cabia à instituição financeira, e não ao consumidor, a prova de que as transações foram autênticas ou que o cliente agiu com culpa exclusiva, ônus do qual não se desincumbiu. 6. A cobrança de valores decorrentes de transações fraudulentas, aliada à ausência de solução administrativa, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa, agravado pelo desvio produtivo do consumidor. O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida. 7. Os honorários advocatícios, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, observam os limites previstos no art. 85, § 2º, do CPC e remuneram adequadamente o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora, não havendo motivo para sua redução. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade. Honorários advocatícios majorados em sede recursal. Tese de julgamento: 1. Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de fortuito interno, independentemente de culpa. 2. Compete ao banco comprovar a regularidade das transações contestadas, não sendo suficiente a alegação de uso de chip e senha. 3. A ausência de prova técnica específica pela instituição financeira impede o afastamento de sua responsabilidade. 4. O dano moral decorrente de fraude bancária é presumido e independe de prova do prejuízo. 5. A fixação de indenização e honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo majoração em grau recursal. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14, § 3º; CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2052228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12/09/2023; STJ, AgInt no REsp 2085054/TO, Rel. Min. Humberto Martins, j. 23/10/2023; TJ-BA, Apelação nº 8020657-71.2021.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 27/05/2021; TJ-SP, Apelação Cível nº 1001766-15.2021.8.26.0009, Rel. Des. Anna Paula Dias da Costa, j. 16/11/2021; TJ-BA, Apelação nº 8002707-53.2022.8.05.0150, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, j. 31/03/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8002325-42.2023.8.05.0274, em que figuram como Apelante HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. e como Apelado NORMANDO PEREIRA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do relator. PRESIDENTE JOSÉ REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA